Tribunal: STF
Processo: HC 264699
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Juízo da 14ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR.



    Sustenta-se que a paciente teve a prisão preventiva decretada em abril de 2023, pela “suposta participação em organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas (...), diante de notícia de evasão do distrito da culpa”. 



    Alega-se que, “Em setembro de 2025, o mandado de prisão foi cumprido, encontrando-se a Paciente presa e à disposição da Justiça Federal, o que eliminou o único fundamento concreto e contemporâneo, até então, da custódia (risco de fuga)”. 



    Ressalta-se que a paciente é primária, sendo a única responsável pelos cuidados da filha de 8 anos de idade, de modo que faz jus à prisão domiciliar, de acordo com os arts. 318, V, e 318-A do CPP e com a orientação jurisprudencial desta Corte.



    À vista do exposto, requer-se a substituição da prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar ou, subsidiariamente, por outras medidas cautelares.



    É o relatório. Decido.'



    '   



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos, ao órgão competente, qual seja o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente